Tribunal: TJDFT
Processo: 0735793-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. DIVIDA QUITADA PELO DEVEDOR. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE VALORES BLOQUEADOS A MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. A demonstração do interesse recursal impõe ao recorrente a demonstração da necessidade e utilidade do recurso para a melhora e sua situação.
2. O procedimento de cumprimento de sentença, assim como a execução de título extrajudicial, deve se dar no interesse do credor (art. 771 c/c 797 do CPC).
3. Correta a sentença que, com base na suficiência do pagamento feito pelo devedor, extingue o respectivo procedimento de cumprimento de sentença.
4. A eventual suspeita quanto a existência de valores bloqueados na conta bancária do devedor ou indevidamente transferidos a uma conta judicial vinculada ao processo, por si só, não justifica a ressuscitação de procedimento de cumprimento de sentença baseado em dívida inexistente e encabeçado pelos credores sem qualquer interesse.
5. Desde que confirmada a existência de numerário indevidamente debitado da conta bancária do devedor, a ele sempre restará a possibilidade de peticionar ao Juízo responsável pela constrição para requerer o desarquivamento dos autos e liberação/restituição do valor.
6. Apelo não conhecido.